Tribunal: TJES
Processo: 5021413-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021413-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5021413-75.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade de todos os contratos e empréstimos consignados questionados, condenando o BANCO PAN S/A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos. Contudo, o pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente pelo juízo de origem. A demanda decorre da alegação da autora, idosa e aposentada, de que jamais contratou os empréstimos consignados cujas parcelas foram debitadas de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma da sentença exclusivamente quanto aos danos morais. Argumenta que os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento e atingindo sua dignidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ponto central da insurgência reside na negativa de danos morais sob o fundamento de que a situação configuraria mero aborrecimento e que a Autora possui múltiplas demandas semelhantes.

4. Data vênia ao entendimento do juízo de origem, a sentença merece reforma neste tópico.

5. Conforme reconhecido na própria decisão recorrida, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, apresentando apenas um contrato digital com assinatura eletrônica simples, desprovido de certificação qualificada (ICP-Brasil), o que é insuficiente para validar a manifestação de vontade de pessoa idosa em operações de impacto econômico.

6. O Superior Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais deste Estado possuem entendimento consolidado de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola a esfera do mero dissabor. No caso em tela, a Recorrente, contando com 71 anos de idade e aposentada por invalidez, viu sua única fonte de subsistência ser reduzida por cobranças ilegais que perduraram por anos.

7. A utilização do argumento de “relação litigiosa reiterada” (múltiplos processos) como óbice ao direito de indenização é fundamentação vedada, uma vez que cada demanda possui causa de pedir própria e o acesso à justiça é garantia constitucional (Art. 5º, XXXV, CF). A falha na prestação do serviço bancário, ao comprometer o mínimo existencial da consumidora, configura violação à dignidade da pessoa humana.

8.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, c
onsiderando a gravidade da conduta, a condição de hipervulnerabilidade da idosa, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO

para,

reformando,
em parte,
a sentença:

a
)

CONDENAR
o Recorrido
BANCO PAN S.A.
a indenizar, a título de danos morais,
a
recorrente
MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
na quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei no 14.905, juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E.

1
0
.
Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta d
a
Autor
a
e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

11. Ficam mantidos os demais termos do r.
decisium
.

1
2
.
Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)